Tribunal: TJSP
Processo: 1024790-56.2017.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material – Atribuição de efeitos infringentes – Inadmissibilidade – Nítido propósito de rediscussão da matéria – Desnecessário, ainda, para aplicação da tese definida em Tema Repetitivo, o trânsito em julgado do processo paradigma – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

EMBARGOS REJEITADOS.